Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016114-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 071.450.488-25 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SMILES FIDELIDADE S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1016114-40.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrido:
JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM NOVO VOO. CHEGADA COM ATRASO DE 17 HORAS E 50 MINUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega excludente de responsabilidade por alteração da malha aérea e ausência de comprovação do dano, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Alegações de ausência de tripulação técnica não afastam o dever de indenizar, pois integram os riscos previsíveis da atividade econômica exercida pela empresa aérea.

O atraso do voo, com consequente perda da conexão, a chegada ao destino com atraso de 17 horas e 50 minutos e a demora na prestação de assistência material extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo STJ, devendo ser reduzida em razão da prestação parcial de assistência material e da necessidade de isonomia em relação às ações correlatas ajuizadas por familiares sobre o mesmo fato, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso em voo que resulta em perda de conexão e chegada ao destino com significativa postergação configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A indenização por dano moral segue o método bifásico, admitindo redução quando houver assistência material prestada e para garantir isonomia com casos correlatos sobre o mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 305624373, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda, determinou que, a partir de 28/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, acrescida de juros moratórios conforme a taxa Selic, descontado o índice já utilizado para atualização (IPCA), nos moldes do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Alteração da malha aérea;

2)

Excludente de responsabilidade - Falta de tripulação técnica;

3)

Ausência de comprovação do dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante e sua família adquiriram da reclamada passagens aéreas, por meio da plataforma SMILES, para o trajeto de ida e volta entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE.

Informa que, em 23/01/2025, foram alterados os horários tanto do voo de ida quanto do voo de retorno. O voo de ida foi remarcado para o dia 27/01/2025, às 4h30, com chegada em Fortaleza às 12h05. Já o voo de retorno foi remarcado para 04/02/2025, às 17h40, com chegada em Cuiabá às 23h15, ambos com conexão em Guarulhos.

Aduz que, no dia 04/02/2025, ao comparecer ao aeroporto para o voo de retorno, realizou o despacho gratuito de duas malas, em razão de benefício concedido pelo cartão de crédito SMILES. Contudo, narra que o voo foi remarcado para as 17h50, o que ocasionou a perda da conexão e, em decorrência, as dificuldades enfrentadas com a retirada das bagagens, transporte até o hotel e alimentação. Acrescenta que novas passagens somente foram disponibilizadas para o dia 05/02/2025, às 14h40.

Sustenta que, como o novo voo seria operado pela companhia aérea parceira LATAM, não houve qualquer vantagem referente ao despacho de bagagens. Assim, argumenta que sua família optou por trocar novamente de voo, a fim de evitar o pagamento de valores adicionais, chegando ao destino às 17h05, com considerável atraso.

Por fim, menciona que tal situação acarretou a perda das aulas do dia 05/02/2025 tanto para a filha do reclamante (aluna de graduação) quanto para o filho (aluno do ensino médio).

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de impedimentos operacionais, afastando a configuração do dever de indenizar. Sustenta que cumpriu com as disposições legais, fornecendo
vouchers
de alimentação para atender às necessidades imediatas do autor e reacomodando-o no primeiro voo disponível no dia seguinte, de modo a minimizar os transtornos causados pelo cancelamento do voo original.

Declara, ainda, que foram asseguradas facilidades de comunicação, como acesso à internet e chamadas telefônicas, bem como que, nas situações em que houve maior tempo de espera, foi oferecida hospedagem adequada, acompanhada de translado de ida e volta ao local de descanso.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados sob os IDs 305624352 e 305624353,
verifica-se que o voo contratado para o dia 04/02/2025, às 17h40, com chegada prevista ao destino às 23h15 do mesmo dia, sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão em Guarulhos/SP
.

O reclamante e sua família foram realocados em outro voo, disponível apenas no dia seguinte, 05/02/2025, chegando ao destino às 17h05, ou seja, com
atraso total de 17 horas e 50 minutos
em relação ao horário originalmente contratado,
fato este confirmado pela própria reclamada
.

Importa ressaltar que os voos contratados foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão (ID 305624352). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou falta de tripulação técnica, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 17 horas e 50 minutos após o horário inicialmente previsto
, além da
demora na disponibilização de hospedagem e na retirada das bagagens
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a
redução
da indenização leva em consideração
que a companhia aérea forneceu hospedagem, alimentação e transporte ao reclamante
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Ademais, é possível constatar
que familiares do reclamante também ajuizaram demandas indenizatórias em razão do mesmo fato:

·
Esposa
: a ação no 1016111-85.2025.8.11.0001 foi proposta por Elaine Silva Nogueira. Nela, foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estando o processo em grau recursal e ainda pendente de julgamento definitivo.

·
Filha
: a ação no 1016109-18.2025.8.11.0001 foi ajuizada por Fernanda Ribeiro Nogueira. Nesse feito, a indenização foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), já com trânsito em julgado.

·
Filho
: a ação no 1082028-28.2025.8.11.0041 foi proposta por D. R. N., encontrando-se ainda em trâmite na Vara Cível, em razão de sua menoridade.

Tal contexto reforça a necessidade de adequação do valor a ser arbitrado nos presentes autos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, bem como em respeito à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência
.

Inclusive, quanto à alegação de prejuízos decorrentes da perda de aulas pelos filhos do reclamante, tais fatos já foram apreciados na ação ajuizada por sua filha, que transitou em julgado, e ainda serão analisados no processo movido por seu filho, atualmente em trâmite. Do mesmo modo, eventuais gastos adicionais com alimentação e deslocamento não foram comprovados nos autos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025